Tribunal: TJDFT
Processo: 0721632-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento aviado em desfavor de decisão que deferiu o pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal do alimentante/agravante em ação de alimentos, com o objetivo de apurar sua real capacidade financeira. 1.1 O pedido de extensão da quebra de sigilo às sociedades empresárias das quais o alimentante é sócio foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determina a quebra de sigilo bancário e fiscal não se enquadra nas hipóteses passíveis de impugnação por agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.
4. O ato judicial recorrido objetiva aferir a capacidade financeira do alimentante/recorrente para subsidiar a decisão de arbitramento de pensão alimentícia em favor da sua filha (agravada). Logo, a situação não se amolda à tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, que admite o agravo de instrumento apenas em situações de urgência que tornem inútil o julgamento em apelação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.